Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. RECUSA DE EXPEDIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em face de sentença que denegou a segurança pleiteada pelo impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. À recusa da parte apelada em emitir a Carteira Nacional de Habilitação definitiva, diante da constatação de infrações de trânsito cometidas pelo impetrante no exercício da Permissão Para Dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, violado ou com possibilidade de ser violado por autoridade.
3.1 A concessão de Carteira Nacional de Habilitação não está vinculada a um direito líquido e certo, e sim a uma expectativa de direito, atendida se o condutor agir conforme o Art. 148, § 3o do Código de Trânsito.
4. O condutor, na vigência de sua carteira provisória, registrou vinte e uma infrações de natureza média, três destas sem apresentação de defesa, já suficientes para não concessão da CNH.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Segurança não concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 1o, CTB, art. 148, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1694122 de Relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível.